Tribunal: TJDFT
Processo: 0715866-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. PRAZO PRESCRICIONAL.

De acordo com a Súmula 497 do STF, “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”. Já o artigo 119 do Código Penal prevê que, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Considerando o marco interruptivo da prescrição em razão da fuga e o tempo de pena cumprido, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do CP). Não ultrapassado o prazo prescricional, não se reconhece a prescrição da pretensão executória.

A reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totalidade da pena unificada, inclusive para o reconhecimento da prescrição. Precedentes.

Recurso de agravo desprovido.